Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RÉU CITADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO ART. 922 CPC. CUMPRIMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de execução por seis meses, apesar do acordo entre as partes prever um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a execução pode ser suspensa até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, conforme previsto no artigo 922 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 922 do CPC permite que a execução fique suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra a obrigação, sem limite temporal.
4. A jurisprudência consolidada apoia essa interpretação, afirmando que a suspensão deve durar até o cumprimento total da obrigação ou até o descumprimento do acordo.
5. No caso em tela, verifica-se que o réu foi citado e está devidamente representado nos autos e o acordo foi subscrito por seu advogado.
6. A extinção prematura da execução pode prejudicar o exequente, uma vez que a preclusão máxima impede a retomada do curso processual caso o acordo seja descumprido.
7. A autonomia das partes para estabelecerem a solução adequada ao conflito mediante concessões mútuas deve ser respeitada, conforme os princípios da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A execução pode ser suspensa até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, conforme previsto no artigo 922 do CPC, sem limite temporal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922; CPC, art. 313, II; CC, arts. 840 e 841.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1395907, 07295300720218070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 27/1/2022.
· Acórdão 1261322, 07002249020208079000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 1/7/2020.
· Acórdão 1787453, 07417376720238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 14/11/2023.
· Acórdão 1765426, 07211147920238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 27/9/2023.